Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-12.2020.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000063-12.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOYNERSON PEREIRA ROSA - CPF: 047.998.891-92 (APELADO), ESMERALDO DA SILVA GUILHERME - CPF: 570.567.221-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), zurich seguros (APELANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PARCIAL POR ACIDENTE. TABELA SUSEP. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR INDEVIDA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA COM PAGAMENTO ADMINISTRATIVO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação interposta por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que condenou a seguradora ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização securitária complementar, referente a invalidez parcial permanente sofrida por JOYNERSON PEREIRA ROSA em decorrência de acidente automobilístico, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização securitária por invalidez parcial deve observar a aplicação da tabela SUSEP prevista contratualmente ou se deve ser calculada diretamente pelo percentual de incapacidade atestado em perícia judicial sobre o capital segurado; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de informação quanto às cláusulas limitativas do contrato de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de seguro firmado, embora apresentado como coletivo, configura estipulação imprópria, razão pela qual deve ser tratado como seguro individual, recaindo sobre a seguradora o dever de informação, nos termos do Tema 1.112 do STJ.

4.

O dever de informação foi observado, pois a proposta encaminhada ao segurado e por ele anuída contém declaração expressa de ciência das condições gerais do contrato (onde consta a aplicação da tabela SUSEP).

5.

As condições gerais do seguro vinculam a indenização por invalidez parcial à tabela SUSEP, que traduz critério objetivo e proporcional de cálculo, não constituindo cláusula surpresa ou abusiva.

6.

O percentual de 40% de incapacidade de um dos joelho atestado em perícia judicial deve ser aplicado proporcionalmente sobre o limite de 20% previsto na tabela SUSEP, resultando em 8% do capital segurado (R$ 8.000,00).

7.

Como o valor de foi pago administrativamente, a obrigação securitária encontra-se integralmente satisfeita, sendo indevida a complementação fixada em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato de seguro com estipulação imprópria deve ser tratado como seguro individual, recaindo sobre a seguradora o dever de informação.

2.

O dever de informação é considerado cumprido quando a proposta assinada pelo segurado contém declaração expressa de ciência das condições gerais, anuída pelo consumidor.

3.

A indenização por invalidez parcial deve observar a proporcionalidade estabelecida na tabela SUSEP, afastada a aplicação direta do percentual de incapacidade sobre o capital segurado.

4.

O pagamento administrativo em valor superior ao devido segundo a tabela SUSEP satisfaz integralmente a obrigação da seguradora, tornando indevida a indenização complementar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por
JOYNERSON PEREIRA ROSA
.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a
parte requerida solidariamente ao pagamento de R$ 30.000,00 (
trinta mil reais), correspondente ao saldo residual de 40% de R$ 100.000,00 (cem mil reais), total do capital segurado previsto nas apólices, atualizado pelo INPC desde o pagamento parcial e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, vez que já
recebido o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) administrativamente
.

Condeno a parte requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando o decurso de tempo de tramitação e o zelo profissional. (...). – sic – id. 302184027.

A Apelante alega que a sentença merece reforma, pois deixou de aplicar corretamente a tabela da SUSEP, a qual integra as condições contratuais e serve de parâmetro objetivo para o cálculo da indenização em casos de invalidez parcial.

Sustenta que o magistrado, ao adotar o percentual de 40% indicado no laudo pericial e aplicá-lo diretamente sobre o capital segurado, desconsiderou a obrigatoriedade da utilização da tabela da SUSEP, que prevê percentuais específicos para cada tipo de lesão.

Aponta que o capital da cobertura para IPA não é necessariamente o importe que o segurado tenha direito a receber em caso de invalidez. Trata-se apenas do máximo indenizável, a ser conforme o nível de incapacidade física, nos moldes da tabela da SUSEP.

Aduz que, de acordo com a tabela da SUSEP, a perda funcional de um joelho corresponde a 20% do capital segurado e, considerando o grau de 40% de invalidez do joelho aferido pela perícia, o percentual devido ao segurado deveria ser de apenas 8% sobre o capital segurado.

Afirma que, em fase administrativa, foi pago ao recorrido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), baseado em laudo médico que apontou invalidez de 10%, sendo este montante superior ao que resultaria da aplicação correta da tabela da SUSEP sobre o grau de invalidez constatado judicialmente.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a indenização complementar arbitrada, reconhecendo-se como integralmente satisfeita a obrigação securitária com o pagamento administrativo já realizado.

Não foram apresentadas as Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito a analisar a possibilidade de afastar a condenação da Apelante ao pagamento da indenização complementar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de obrigação securitária, ante a aplicação da tabela da SUSEP.

Na origem, a parte Autora afirmou que celebrou um Seguro de Vida Sócio Empresa (proposta n. 000146141479, apólice n. 114218), sendo que, em 01/12/2019 se envolveu em acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou lesão permanente, e significativa perda de mobilidade.

Aduziu que pleiteou administrativamente o recebimento do valor total assegurado (R$ 100.000,00), todavia, somente lhe foi disponibilizado R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que motivou o ajuizamento desta ação para o recebimento da quantia complementar.

Apontou que a Seguradora impõe cláusulas surpresas, desrespeitando o direito à informação do consumidor, restringindo a indenização sob o fundamento de gradação da Tabela Susep.

Por sua vez, a parte Apelante defende que deve ser aplicada a tabela da SUSEP ao caso como um parâmetro para indenização, nos termos contratuais, de modo que se constata que o valor adimplido em sede administrativa já é adequado e proporcional.

Feitos tais apontamentos, é necessário destacar, de início, que o contrato de “Seguro de Vida Socio Empresa” celebrado entre as partes, ainda que tenha como ramo “vida em grupo”, se trata na verdade de um
seguro de individual
com os seguintes dados da proposta (id. 302183853):

Acerca do dever de informação das cláusulas limitativas ao consumidor segurado o Superior Tribunal de Justiça editou o Tema 1.112 consignando que:

(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e

(ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

Em casos como o presente, no qual ocorreu uma estipulação imprópria, ou seja, sem vínculo direto/real entre o estipulante e o segurado, o contrato deve ser tratado como um seguro individual, sendo que o dever de informação recai sobre a seguradora.

Nesse contexto, o ponto central da análise consiste em averiguar se o percentual de incapacidade de 40%, atestado em perícia judicial, deve incidir diretamente sobre o capital segurado ou se deve observar os critérios de proporcionalidade constantes da tabela da SUSEP, previstos nas condições gerais do contrato.

Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de prestar informação clara e adequada a respeito do produto ou serviço oferecido, sobretudo no caso de cláusulas restritivas de direitos.

No caso em comento, as condições gerais acostadas em sede de Contestação (id. 302183872) expressamente preveem que a cobertura securitária está condicionada à extensão da incapacidade e vinculada à aplicação da tabela da SUSEP, nos casos de
“invalidez permanente parcial ou total por acidente”
(cláusula 3 e seguintes).

Muito embora a parte Autora/Apelada tenha sustentado a ocorrência de ofensa ao direito à informação, na própria proposta trazida pelo Autor na petição inicial (id. 302183853) consta no item “Declarações e Autorizações” que o segurado tomou ciência das condições gerais do seguro, vejamos:

Ou seja, não se pode falar em falha no dever de informação, pois o consumidor foi formalmente informado das condições gerais do seguro, tanto que recebeu uma cópia da proposta que consignou tal informação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA”. APELO 01. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO . EXPRESSA INDICAÇÃO NA PROPOSTA DO SEGURO, DEVIDAMENTE ASSINADA ELETRONICAMENTE PELO SEGURADO,
BEM COMO NAS CONDIÇÕES GERAIS, DE QUE A COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE SERÁ PAGA “ATÉ” O VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO E DE FORMA “PROPORCIONAL”. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE QUE DEVE SER CALCULADA/PAGA DE ACORDO COM O GRAU DE REDUÇÃO FUNCIONAL DO SEGURADO, APURADO NA PERÍCIA MÉDICA, E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. APELO 02. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR O DEVER DE COBERTURA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 620 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR 00718510720218160014 Londrina, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 08/08/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULAÇÃO IMPRÓPRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA PELA SEGURADORA. 1. Em recente julgamento proferido em Tema Repetitivo, o STJ, estabelecendo distinção entre estipulação própria e imprópria em apólices coletivas, fixou a seguinte tese: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. Tema n. 1112. 2. No caso, o autor aderiu à apólice coletiva na condição de correntista, adquirindo produto comercializado pela instituição bancária que figurou como estipulante. A estipulação se caracteriza como imprópria, já que não mantida qualquer relação trabalhista ou associativa com o segurado, como na estipulação convencional, apenas securitária e comercial. Contexto em que cabia à seguradora o dever de informar o segurado acerca dos termos contratuais.
3. Na situação em análise restou demonstrado o cumprimento do dever de informação pela seguradora, pois existe nos autos prova da cientificação do autor de que o seguro abarcava apenas o risco invalidez permamente total por acidente, sendo claro o certificado individual e a proposta quanto à amplitude da contratação, na forma dos artigos 31, 46 e 54, §§ 3º e 4º, todos do Código de Defesa do Consumidor.
4. A prova pericial atestou a invalidez permanente mas parcial por acidente, não existindo cobertura contratual. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais devidos. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50002427420168210090, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 29-11-2023). (TJ-RS - Apelação: 50002427420168210090 OUTRA, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2023). (Destaquei).

Nessa perspectiva, a aplicação da tabela SUSEP é legítima, por traduzir os parâmetros objetivos para a proporcionalidade da indenização em caso de invalidez parcial, não se tratando, portanto, de cláusula surpresa ou de restrição arbitrária.

Logo, afigura-se indevida a condenação ao pagamento da quantia fixada na sentença, pois esta se baseou em critério equivocado ao aplicar diretamente o percentual de incapacidade sobre o capital segurado, quando deveria observar a referida tabela.

O laudo pericial atestou incapacidade definitiva e parcial, com perda funcional de 40% do joelho direito em decorrência do acidente automobilístico (id. 302184006). Esse percentual, quando aplicado com a tabela SUSEP para lesão em membro inferior (anquilose total de um dos joelhos – 20%) e levando-se em conta o valor segurado (R$ 100.000,00) resulta no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Tal montante já foi satisfeito pela seguradora com o pagamento administrativo de R$ 10.000,00 (dez mil reais – id. 302183858) e não comporta complementação.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Inverto
os honorários sucumbenciais fixando-os em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2 do Código de Processo Civil, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão do Apelado ser beneficiário de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025